Tribunal: TJMT
Processo: 1036016-79.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036016-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (ADVOGADO), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (AGRAVANTE), BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 06.888.951/0031-40 (AGRAVADO), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0002-28 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DOS AGRAVANTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL CONSUMADA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que restou demonstrada situação de vulnerabilidade financeira decorrente de frustração de safra;
(ii)
subsidiariamente, afastamento da multa prevista no art. 134-A, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de preclusão temporal pela ausência de recolhimento do preparo no prazo concedido após o indeferimento da gratuidade de justiça;
(ii)
analisar os pressupostos para a aplicação da multa por agravo interno manifestamente inadmissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cujo ônus de comprovação recai sobre a parte recorrente, nos termos dos arts. 1.007 e seguintes do Código de Processo Civil.

5. A inércia da parte em recolher o preparo no prazo estipulado opera a preclusão temporal, caracterizando a inadmissibilidade do recurso por deserção, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

6. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil não opera de forma automática, exigindo-se a presença de elementos que caracterizem o abuso no exercício do direito de recorrer, circunstância a ser aferida casuisticamente.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.
99, § 7º, 932, III, 1.007 e 1.021, § 4º; CF, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 481; TJMT, AgRCiv 1000588-97.2024.8.11.0088.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo interno interposto por
NEIVA NOVELLO ARGENTA
e
GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA.
contra decisão monocrática proferida pela Juíza Convocada Tatiane Colombo, que não conheceu do agravo de instrumento n. 1036016-79.2025.8.11.0000, por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

No curso do agravo de instrumento, o benefício da gratuidade de justiça foi indeferido, diante da ausência de comprovação idônea da hipossuficiência econômica dos agravantes (id. 325113371).

Concedido prazo para o recolhimento do preparo, os agravantes permaneceram inertes, circunstância que conduziu ao não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (id. 328383382).

No presente agravo interno, os agravantes sustentam que demonstraram situação de vulnerabilidade financeira e reiteram a concessão da gratuidade de justiça.

Subsidiariamente, requerem o afastamento da multa prevista no artigo 134-A, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal (id. 336660358).

Em
contrarrazões
, o agravado
Barcelos & Janssen Advogados Associados
defende a manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que não houve comprovação da hipossuficiência econômica, além de destacar que os efeitos da gratuidade de justiça não alcançam condenação já transitada em julgado (id. 338814893).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia tem origem no cumprimento de sentença de honorários advocatícios n. 0022296-38.2018.8.11.0055, em trâmite perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, no qual o agravado
Barcelos & Janssen Advogados Associados
promove a execução de crédito decorrente de condenação sucumbencial fixada em 10% sobre o valor da causa, posteriormente majorada para 12% em sede de apelação.

Os executados, ora agravantes, apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando excesso de execução. Alegaram que o exequente aplicou indevidamente correção monetária pelo índice INPC/IBGE e juros moratórios de 1% ao mês sobre os honorários sucumbenciais, encargos que, segundo afirmaram, não constaram expressamente do título executivo.

A impugnação foi rejeitada pelo juízo de origem, sob o fundamento de que a sentença exequenda possui natureza ilíquida, consignando-se que o valor da causa, utilizado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, deve ser atualizado monetariamente desde o ajuizamento da demanda até o efetivo pagamento, acrescido de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória.

Irresignados, os executados interpuseram agravo de instrumento, no qual pleitearam a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da decisão que rejeitou a impugnação (id. 321849868).

Intimados a comprovar a alegada hipossuficiência, a agravante
Neiva Novello Argenta
se limitou à juntada de extratos bancários de conta corrente mantida junto ao Banco Itaú, enquanto a empresa
Global Ambient Incorporadora e Agropecuária Ltda
deixou de apresentar qualquer documento (id. 324914880).

O benefício da gratuidade de justiça foi indeferido, sob o fundamento que a empresa agravante não apresentou prova documental de sua impossibilidade financeira; que a agravante
Neiva
, que se qualifica como agricultora e questionava valores de grande monta na fase de conhecimento, não logrou demonstrar a alegada hipossuficiência; bem como que esta Corte já havia indeferido a gratuidade aos recorrentes quando do julgamento da apelação na ação originária.

Em razão do indeferimento, foi concedido prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (id. 325113371).

Certificado o decurso do prazo sem manifestação dos agravantes (id. 327924871), sobreveio a decisão monocrática agravada, que não conheceu do agravo de instrumento, ante a deserção caracterizada pela ausência de recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (id. 328383382).

PRECLUSÃO CONSUMATIVA

Inconformados com o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, os agravantes sustentam que comprovaram a situação de vulnerabilidade financeira, especialmente em razão da crise decorrente da frustração da safra 2016/2017, causada por excesso de chuvas que resultou em graves prejuízos às suas atividades produtivas.

Alegam que se encontram sem liquidez, sem renda e com restrições de acesso ao crédito, circunstâncias que justificariam a concessão da gratuidade de justiça, sob pena de violação ao acesso à justiça, ao devido processo legal e à ampla defesa.

O inconformismo não merece acolhimento.

No sistema processual civil, o preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cujo ônus de comprovação incumbe à parte recorrente, conforme dispõem os artigos 1.007 e seguintes do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, a legislação processual vigente, orientada pelos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, estabelece mecanismos destinados a viabilizar a regularização de eventuais vícios sanáveis.

Isso significa que, quando requerida a concessão do benefício da gratuidade de justiça, é dever do magistrado conceder prazo para que a parte comprove a hipossuficiência alegada.

Da mesma forma, se o benefício for indeferido, novamente, incumbe ao magistrado conceder prazo para que a parte recolha o preparo devido, conforme disciplina o artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil.

Na espécie, os agravantes foram regularmente intimados para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, conforme se extrai do despacho de id. 322357368.

Cientes da determinação e da necessidade de trazer aos autos provas concretas da situação de vulnerabilidade econômica, a agravante
Neiva Novello Argenta
apresentou extratos bancários de uma única conta corrente, desacompanhados de outros elementos probatórios relevantes, como declarações de imposto de renda, demonstrativos de rendimentos ou documentos que efetivamente comprovassem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Além disso, a agravante
Global Ambient Incorporadora e Agropecuária Ltda
permaneceu absolutamente inerte, não apresentando qualquer documento (id. 324914880).

Diante desse contexto de reduzida carga probatória, o benefício da gratuidade de justiça foi indeferido, com a concessão do prazo de 05 (cinco) dias para o adimplemento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 79-B, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (id. 325113371).

Todavia, os agravantes deixaram transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, consumando-se a preclusão temporal e, por consequência, a inadmissibilidade do recurso por deserção, regularmente declara pela magistrada convocada na decisão de id. 328383382.

O mais simples estudo dos autos revela que inexiste qualquer ilegalidade, teratologia ou inadequação dos pronunciamentos judiciais, em especial da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, ora em discussão.

Embora a matéria não demande maiores digressões, mostra-se oportuno registrar precedente recente desta Câmara de Direito Privado que, em situação análoga, manteve decisão de não conhecimento de recurso em razão da ausência de preparo:

“(...) Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto a negativa de seguimento do recurso de apelação interposto pelo agravante, em razão da ausência do recolhimento do preparo, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe. (...)”
(TJMT, AgRCiv 1000588-97.2024.8.11.0088, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025).

Cumpre salientar, ainda, que o recurso não enfrentou a premissa central do não conhecimento do agravo de instrumento, qual seja, a deserção decorrente da ausência de recolhimento do preparo, ou seja, não abordou qualquer equívoco da intimação publicada ou na contagem do prazo concedido para o cumprimento da determinação, de modo que as razões trazidas à análise tentam utilizar o agravo interno como via oblíqua para ressuscitar questão alcançada pela preclusão consumativa, o que se revela processualmente inviável.

Portanto, diante da inércia dos agravantes em recolher o preparo no prazo estipulado, operou-se a preclusão temporal, caracterizando a inadmissibilidade do agravo de instrumento por deserção, nos exatos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ainda que se admitisse a reabertura da discussão acerca da gratuidade de justiça, a pretensão não encontraria respaldo, notadamente porque as alegações genéricas de dificuldades financeiras decorrentes de frustração de safra ocorrida em 2016/2017, desacompanhadas de documentação idônea, não demonstram a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Além disso, o valor do preparo do agravo de instrumento, fixado em R$ 412,49 (quatrocentos e doze reais e quarenta e nove centavos), não se revela desproporcional ou excessivamente oneroso a ponto de inviabilizar o acesso ao duplo grau de jurisdição, especialmente diante do vulto econômico da demanda e da condição da agravante pessoa física, agricultora proprietária rural.

Desse modo, mantém-se incólume a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

MULTA

Os agravantes postulam, caso desprovido o presente agravo interno, pela não aplicação da multa prevista no artigo 134-A, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, também contemplada no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, ao argumento de que estariam no exercício regular do direito recursal.

A respeito da matéria, cumpre assinalar que a sanção processual em questão constitui mecanismo instituído pelo legislador para coibir a proliferação de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou protelatórios, além de conferir efetividade ao princípio da duração razoável do processo, consagrado no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Todavia, a imposição da multa não opera de forma automática, exigindo-se a presença de elementos que caracterizem o abuso no exercício do direito de recorrer, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, à luz das particularidades de cada feito.

Na hipótese, embora seja patente a perda do prazo para recolhimento do preparo e a tentativa de rediscutir matéria preclusa, as consequências inerentes à deserção mostram-se suficientes para a adequada resposta processual, não se identificando, neste momento, conduta que imponha a aplicação de sanção adicional.

Entretanto, eventual interposição de novo recurso não merecerá idêntica compreensão, pois, no estágio atual, encontram-se esgotadas as matérias passíveis de apreciação nestes autos, circunstância que evidenciará o caráter protelatório e ensejará a aplicação das penalidades legais cabíveis.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
NEIVA NOVELLO ARGENTA
e
GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026